Tribunal: TJSP
Processo: 0005548-30.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime – Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019) – Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes deste E. Tribunal – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005548-30.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO
JEAN DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005548-30.2020.8.26.0026 -Voto no 13031
2
Agravo em execução penal no 0005548-30.2020.8.26.0026 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru
Execução no 0008506-27.2018.8.26.0521
Agravante: Bruno Jean dos Santos
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Davi Mario Prado Silva
Voto no 13031
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de aplicação
de lei penal mais benéfica e, via de consequência,
retificação do cálculo das penas para constar a exigência do
cumprimento de 40% da sanção para progressão de regime
Sentenciado reincidente. Cumprimento da fração de 3/5 da
pena (ou 60%, nos termos da Lei no 13.964/2019)

Desnecessidade de reincidência específica. Precedentes
deste E. Tribunal Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 28/30, que indeferiu o pleito de aplicação de lei penal mais
benéfica e a retificação do cálculo de penas formulado por Bruno Jean
dos Santos, mantendo a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento) da sanção para a progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão sob o argumento que a Lei no 13.964/2019 impôs a
necessidade de cumprimento de somente 40% (quarenta por cento) da
pena privativa de liberdade para sentenciados primários ou não
reincidentes específicos em crimes hediondos o que caracteriza novatio
legis in mellius e, portanto, deve retroagir em seu benefício (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 37/39), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 52/57).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005548-30.2020.8.26.0026 -Voto no 13031
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, Bruno Jean dos Santos cumpre pena
privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em decorrência de condenação pelo crime equiparado aos
hediondos tráfico de entorpecentes. Foi anteriormente condenado por
infração ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 tráfico “privilegiado”1 (fls.
07/08, 09/14, 15/16, 19/23 e 31/32).
Portanto, é reincidente e, assim, obrigatório o
cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou 60% (sessenta
por cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do
artigo 1122 da LEP
para que seja alcançado o requisito de ordem
objetiva necessário à progressão de regime.
Isso porque, a exemplo do que ocorria durante a
vigência do artigo 2o, § 2o3, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência
desta Corte Bandeirante:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
1 Crime comum, nos termos do artigo 112, § 5o, da Lei no 7.210/84, com redação alterada pela Lei
no 13.964/19 (“Pacote anticrime”) que referendou o habeas corpus no 118.533/MS, julgado pelo Plenário
do C. STF e a deliberação unânime da Terceira Seção do C. STJ que em 24.11.2016 reviu o entendimento
anterior, adotou o posicionamento da Excelsa Corte e cancelou a Súmula no 512.
2 Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando preso tiver cumprido ao menos:
[...]
V 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
[...]
VII 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado.
3 § 2o. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005548-30.2020.8.26.0026 -Voto no 13031
4
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO

IRRELEVÂNCIA A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ
DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU
ESPECÍFICA RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP
Agravo
de
Execução
Penal
no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020. Com
idêntico raciocínio: TJSP
Agravo de Execução
Penal
no
0004313-55.2020.8.26.0502,
Silmar
Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, J.
08.06.2020; TJSP
Agravo de Execução Penal no
0001771-07.2020.8.26.0521, Rel. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J. 04.06.2020; e TJSP
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a Claudia Fonseca
Fanucchi,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
J.
03/06/2020).
O escólio de Renato Brasileiro de Lima pontua:
"[...] quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A propósito,
basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí
incluído
por
força
da
Lei
n.
8.072/90,
que
expressamente
faz
menção
aos
condenados
reincidentes específicos em crime de natureza
hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, in fine, do CP, faz
menção expressa à reincidência operada em virtude
da prática do mesmo crime. Destarte, diante do
silêncio da Lei o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 refere-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005548-30.2020.8.26.0026 -Voto no 13031
5
se genericamente à reincidência não é dado ao
intérprete incluir requisitos diversos, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Logo, se alguém
cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já
ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime,
hediondo ou não, nos últimos cinco anos, poderá
progredir apenas depois de cumprir 3/5 (três quintos)
da pena no regime anterior" (LIMA, Renato Brasileiro
de. Legislação Criminal Especial comentada, 7a
edição, rev., at. e ampl. Salvador: Jus Podivm, 2019.
p. 256)
No caso dos autos, o Juízo das execuções acertou ao
indeferir a aplicação de menor fração, pois como visto o lapso de 40%
previsto no artigo 112, V, da Lei no 7.210/84, é restrito a sentenciados
primários.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator